Tribunal: TJDFT
Processo: 0214173-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0214173-90.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AFONSO RANGEL DE OLIVEIRA, APARECIDA DAS GRACAS DO NASCIMENTO, BELMIRO CLEMENTE DOS SANTOS, FRANCISCO DE PADUA BERNARDES, JOSE CLEMENTE DA SILVA, JOSE POLICARPO, MARIA ELIANE DE SOUZA PIRES FREITAS, NILCE RODRIGUES PINTO DE OLIVEIRA, SILVIO RAIMUNDO DE FREITAS, ZOROASTRO ANTONIO LUIZ DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se os recorridos para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007